Tribunal: TJPA
Processo: 0053481-87.2015.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0053481-87.2015.8.14.0032

RECORRENTE: ALDENIR DA SILVA MUNIZ FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, objetivando tão somente o
afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, conforme fundamentação individualizada e satisfatória na decisão recorrida. Precedentes do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ALDENIR DA SILVA MUNIZ FILHO, termo no ID – 26146607, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (ID – 26146606), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 26146612), requer tão somente o decote das qualificadoras.

Em contrarrazões (
ID - 26146715
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 27503322, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 14592453) o que segue:

“Cuida-se de inquérito policial acima informado visando apurar o crime de Homicídio qualificado ocorrido no dia 11 de janeiro de 2015, no período noturno na comunidade Ipepaqui, zona rural desta cidade.

Apurou-se que o denunciado ALDENIR DA SILVA MUNIZ FILHO de forma livre e consciente, imbuído de animus necandi, utilizando uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 32, desferiu um tiro contra a vítima Aldenir da Silva Muniz.

Consta do caderno informativo que na data e horário supracitados, a testemunha Janderson estava bebendo com dois colegas quando a vítima chegou e se juntou ao grupo, bebendo apenas "um gole de cerveja" (palavras de Janderson), visto que logo em seguida a esposa de Aldenir chegou ao local e passou a ofendê-lo.

As ofensas perpetradas por Nazaré fizeram com que Aldenir parasse de beber e fosse com ela para a residência dos dois, onde então começaram a brigar, o que fez com que a vítima expulsasse Nazaré, sua esposa, de casa.

Após isso, Nazaré voltou ao local onde Janderson estava e pediu para dormir em sua casa, visto que Aldenir tinha lhe expulsado. Enquanto caminhavam, Nazaré mudou de ideia e resolveu ir dormir na casa de Aldenir Filho, seu filho e ora denunciado.

Janderson então deixou Nazaré da casa do acusado e retornou para junto de seus colegas. Momentos depois a vítima resolveu ir atrás de sua esposa. Após ser avisado, Janderson foi até à casa do denunciado e viu quando a vítima chutou a porta e adentrou no imóvel. Diante disso o denunciado e a testemunha Janderson impediram que algo de grave acontecesse ali entre o casal. Janderson então conduziu Aldenir para sua casa.

Ao chegar à residência de Aldenir os dois sentaram para beber, quando instantes depois Aldenir Filho chegou de posse de arma de fogo tipo espingarda apontando-a para seu pai.

Janderson ainda tentou intervir pedindo para que Aldenir Filho não disparasse, mas este lhe disse para sair da frente senão atiraria nele também. Ato contínuo Aldenir Filho, com a intenção de atingir o coração, atirou em seu próprio pai, dizendo para este lhe respeitar, pois ele era "homem". O tiro acertou o braço esquerdo da vítima, que caiu ao chão devido ao ferimento.

Em seguida, o denunciado ainda tentou disparar outro tiro em seu pai, mas foi impedido por Janderson e por Nazaré, que chegou ao local naquele momento. Após isso, o denunciado se evadiu do local e a vítima foi levada para Hospital Municipal de Monte Alegre, de onde foi conduzido para a cidade de Santarém e lá foi a óbito.

Em sede de inquérito policial, o acusado confessou o crime ora em comento, mas não esclareceu pormenores do fato, aduzindo que utilizara o Direito Constitucional de permanecer em silêncio (...).”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II e IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, objetivando unicamente o decote das qualificadoras do motivo fútil e do
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

De antemão, ressalta-se que,
para que uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia
é necessário ser a mesma
manifestamente improcedente
, isto é, que ela se revele
totalmente inadmissível frente às provas dos autos
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria penal, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 922.439 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS
.

(...)

3. Por fim, vale consignar que
esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 893.318 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024) (grifo nosso)

Pois bem.
Essa não é a hipótese dos autos
, conforme se pode observar no seguinte trecho da decisão vergastada (ID – 26146606):

“(...)

In casu, ao apreciar a presença da qualificadora, com base na análise das provas coligidas durante a instrução criminal,
é de se concluir
, de maneira específica e fundamentada nos elementos de convicção acostados aos autos,
pela necessidade de preservação da qualificadora do motivo fútil
, já que houve indícios suficientes para mantê-la.
De acordo com o apurado até o momento, a motivação do crime se deu por uma possível discussão de família
, o que não justifica a priori o ato em tese praticado pelo réu.

Registra-se que a pronúncia, portanto, deve reduzir-se ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. Não deve jamais invadir a esfera de mérito para afirmar “certezas” ou “provas” definitivas, eis que este não é sequer o momento adequado para tanto. Assim,
considerando que as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, mantenho-a
.

Por fim, importante ressaltar que
o próprio réu afirmou ter desferido contra a vítima tiro de arma de fogo, o que gera a priori presunção de que o mesmo não teria como se defender já que não estaria em tese armado
.
Assim
reafirmo, considerando que as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes,
mantenho-a
(...).”

Vê-se, portanto, que
o magistrado de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória quanto as qualificadoras dos incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do CP
, qual seja, em tese, o fato do recorrente, em virtude de uma desavença familiar, ter desferido um tiro contra a vítima, a qual estaria desarmada.

Assim, não se mostrando as aludidas qualificadoras
patentemente incabíveis, não há que se falar em decote, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 12/02/2026